Tribunal: TJDFT
Processo: 0763550-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto ao pedido da inicial para que os valores sejam apurados em fase de cumprimento de sentença, devendo ser inseridos todos os procedimentos médicos realizados ao longo do tratamento.

2. De fato, o acórdão embargado é omisso, uma vez que o valor da condenação se refere somente a um único procedimento de radioterapia, conforme Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos (ID 17037095). Entretanto, o pedido do autor de reembolso se refere a todos os procedimentos realizados ao longo do tratamento.

3. Compulsando os autos, percebe-se que a própria requerida, ora embargada, admitiu em contestação, que, segundo os critérios utilizados para reembolso, o valor a ser pago pelos procedimentos realizados pelo autor seria de R$ 19.646,42 (dezenove mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos – Id. 17037093, pág. 22).

4. Quanto ao pedido do autor para reembolso de outros procedimentos como tomografia computadorizada, simulação complexa, sistemas de imobilização e consultas médicas, não merece prosperar uma vez que não há nos autos nota fiscal individualizada de tais procedimentos.

5. Embargos de declaração CONHECIDOS e PROVIDOS, com efeitos infringentes, para condenar a ré ao pagamento de R$ 19.646,42 (dezenove mil seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos), com correção monetária pelo INPC desde o pedido administrativo de reembolso e juros de mora de 1% a partir da citação.

6. De ofício, corrijo o valor da causa para R$ 21.904,58, devendo o autor recolher as custas adicionais.